Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-57.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010942-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (AGRAVANTE), PATRICIA PEREIRA DE JESUS FRANCA - CPF: 019.371.771-90 (AGRAVADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA ANTES DO REQUERIMENTO DO CREDOR - EXIGIBILIDADE AFASTADA - ART. 513, § 2,1º, CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A incidência da multa cominatória, além do transcurso do prazo assinalado para o cumprimento do dever imposto, depende da intimação do pessoal do executado para cumprir a obrigação que lhe fora imposta.

A decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1010942-57.2024.8.11.0000

Agravante
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA.

Agravado
: PATRICIA PEREIRA DE JESUS FRANÇA.

Processo de Origem nº:
Cumprimento de sentença (Ação de obrigação de fazer) nº 1021522-11.2022.8.11.0003 - 4ª Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA.

AÇÃO:

Cumprimento de sentença (Ação de obrigação de fazer) nº 1021522-11.2022.8.11.0003, que PATRICIA PEREIRA DE JESUS FRANÇA move em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA:
acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo executado e reduziu a astreinte exequenda para o patamar de R$5.000,00.

AGRAVO
(Id.

211412184): suscita, em síntese, que a exigibilidade das astreintes fixadas na sentença condenatória está condicionada a ocorrência do trânsito em julgado da decisão. Assim, como efetuou a liberação da carta de crédito questionada antes do trânsito em julgado da decisão, não há que se falar em incidência da multa cominatória.

Afirma que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
não foi deferido pelo juiz de origem nem na inicial e nem na sentença, logo, adequada a sua incidência após o trânsito em julgado da decisão.

Acrescenta que a sentença executada foi omissa quanto a fixação do prazo de cumprimento da obrigação e como se tratava de um requisito essencial para a fixação das astreintes, é, portanto, inexigível a sua cobrança.

Aduz ainda, que de acordo com o disposto na Súmula n. 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Assim, como a reclamada não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer estabelecida na sentença, não há que se falar em execução de astreintes.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada. No mérito, pela procedência do recurso para isentar a agravante de qualquer valor a título de astreintes.

Liminar indeferida
(Id. 211999161)

Contrarrazões
(Id. 213211681): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA.

AÇÃO:

Cumprimento de sentença (Ação de obrigação de fazer) nº 1021522-11.2022.8.11.0003, que PATRICIA PEREIRA DE JESUS FRANÇA move em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA:
acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo executado e reduziu a astreinte exequenda para o patamar de R$5.000,00.

Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada pela exequente Patrícia Pereira De Jesus França em desfavor do agravante, como o objetivo de obter a quantia total de R$108.927,27 referente a multa diária por descumprimento (R$89.000,00), a reparação por dano moral (R$5.719,39 atualizado) e a quantia correspondente aos honorários sucumbenciais (R$14.207,90).

A sentença de parcial procedência foi assim fixada:

“DETERMINAR
que a requerida proceda com a entrega da carta de crédito em favor da autora, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), e;

CONDENAR
a parte requerida, ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação moral a autora, que deverá ser corrigido pelo INPC, a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação;

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

DECLARO A EXTINÇÃO
do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.”

O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a multa diária aplicada ou, subsidiariamente, a sua redução.

O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e reduziu o patamar devido para a quantia de R$5.000.00. Quanto ao cabimento da multa fixada, entendeu exigível a sua cobrança independente do trânsito em julgado da decisão bem como considerou válida a intimação do executado via diário eletrônico.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de afastar a incidência da multa diária em razão do cumprimento da obrigação antes do trânsito em julgado da decisão e da ausência de intimação pessoal do executado para o cumprimento da obrigação de fazer.

Denota-se que a execução
das
astreintes
, qual seja, a multa diária no valor de R$500,00, se dá em razão do alegado descumprimento da obrigação de fazer de entrega da carta de crédito em favor da autora, conforme determinou a sentença condenatória.

Consta dos autos que a decisão que estabeleceu a multa diária, para o caso de descumprimento foi publicada no DJE em 10.05.2023 e o requerido intimado desta decisão em 12.05.2023. Interposta apelação, a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça em sessão realizada na data de 25.10.2023 e transitada em julgado em 27.11.2023.

Em petição anexada aos autos em 28.11.2023, a parte autora requereu o cumprimento da sentença e incluiu no saldo a pagar o valor atualizado das
astreintes
de R$89.000,00, equivalente a 178 dias de suposto descumprimento da obrigação, dado que o executado somente cumpriu a obrigação de fazer estipulada na sentença na data de 06.11.2023.

Da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado (05.12.2023), o Juízo de Primeiro Grau, embora tenha reduzido o montante da multa diária aplicada, manteve a cobrança e considerou válida a intimação eletrônica do requerido da sentença condenatória: “
a executada foi intimada da decisão que fixou a multa diária em 12/05/2023 por meio de intimação via diário eletrônico (Id. 21798466 – aba “expedientes”), entretanto se manteve inerte quanto ao cumprimento da decisão.”
(Id.
149108443 - Origem).

Pois bem.

Sabe-se que a sentença condenatória é o resultado final do processo de conhecimento. Ela põe fim à fase de conhecimento e gera um título que, por requerimento da parte, será objeto de execução judicial. Nos termos do que preconiza o art. 513 §2º do Código de Processo Civil, a fase de cumprimento de sentença somente se inicia após o requerimento do credor e a contagem do prazo para o cumprimento voluntário pelo devedor, a partir de sua intimação pessoal. Ou seja, independente da data da decisão ou de seu trânsito em julgado, o descumprimento do executado somente se verifica quando intimado a cumprir a decisão, se mantém inerte.

É o que prevê a Súmula 410 do STJ, que assim dispõe:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

Anota-se que tal Súmula não foi revogada pelo disposto nos artigos 513 e 520 do CPC:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EMRECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EMOBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. SITUAÇÃO REGIDA PELO CPC/1973. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA N.º 410 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 168/STJ. EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA EMSEUS PRÓPRIOS TERMOS. ACÓRDÃO RECENTE DA CORTE ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. AGRAVO INTERNODESPROVIDO. 1.
"É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Incidência do Verbete Sumular n.º 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EREsp 1119797/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 31/05/2019).

No caso, malgrado a decisão agravada tenha reconhecido a imputação das astreintes, certo é que o cumprimento da obrigação de entrega da carta de crédito, passível da incidência da multa diária,
foi cumprida voluntariamente pelo devedor em
06.11.2023
, antes mesmo do início da fase de cumprimento de sentença que se deu
em 28.11.2023
,
o que afasta, portanto, a exigibilidade da multa e impede o prosseguimento da execução referente a esta multa.

Assim, cumprida a obrigação antes do início do cumprimento de sentença e, por consequência, antes da intimação pessoal do executado para o cumprimento da obrigação, a penalidade imposta deve ser afastada.

Em atenção a orientação do STJ:

Cumprimento provisório de astreintes – Multa fixada em tutela provisória de urgência – Ausência de intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação – Ofício encaminhado a endereço diverso da sede da empresa, assinado por terceiro, com CNPJ distinto – Inobservância do disposto na Súmula 410 do STJ – Multa afastada – Extinção do incidente – Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2290149-24.2023.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2023; Data de Registro: 19/12/2023)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REGRA ESPECÍFICA DO CPC DE 2015. REGISTROS DOUTRINÁRIOS. 1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram reveis. 2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.º, inciso I, do CPC/2015) 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso IIdo § 2º do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento". 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. 5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1760914 SP 2017/0258509-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2020)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO E BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVEDOR EM VIRTUDE DA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO DO MONTANTE CONSTRITO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE, ADEMAIS, DOS ATOS PRATICADOS DESDE A DATA EM QUE NÃO HOUVE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO Agravo de Instrumento nº 0004107-42.2018.8.16.0000 VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0004107-42.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 25.04.2018)(TJ-PR - AI: 00041074220188160000 PR 0004107-42.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 25/04/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE - DEVEDOR - FALTA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - NULIDADE. "O devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos ( CPC, art. 513, § 2º, I)". Não comprovada a intimação do devedor para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar, deve ser reconhecida a nulidade dos atos processuais subsequentes. (TJ-MG - AI: 10702100503110002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 29/06/2020)

Por oportuno, cumpre registrar que o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória e deve ser calculada para que o devedor desista do seu intento de não cumprir a obrigação específica, de modo que deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar a quantia fixada.

Sobre o tema, o e. STJ já expressou entendimento no sentido de não haver preclusão ou formação de coisa julgada que impossibilite a revisão das astreintes. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa
ou, ainda, para suprimi-la
.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Neste contexto, verificado que o cumprimento da ordem de entrega foi cumprido antes da fase de cumprimento de sentença e verificado que
a exigência imediata da condenação ocorre após o requerimento do credor, não automaticamente com a sentença
, é caso de afastar a incidência da multa na execução ajuizada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para afastar da execução ajuizada, a exigibilidade dos valores referentes a multa por descumprimento da obrigação de fazer fixada no título executado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024